Tribunal: TJSP
Processo: 2347036-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REFORMA – Autora que tem vínculo formal de trabalho e recebe salário de mais de quatro salários-mínimos, bem acima da média brasileira, circunstâncias que vêm a revelar sua capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas da ação, principalmente

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REFORMA – Autora que tem vínculo formal de trabalho e recebe salário de mais de quatro salários-mínimos, bem acima da média brasileira, circunstâncias que vêm a revelar sua capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas da ação, principalmente considerando o seu baixo valor. Decisão mantida - Recurso desprovido.